Tribunal: TJSP
Processo: 1092342-48.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1092342-48.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOSEFA DA CONCEIÇÃO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1092342-48.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 3.187
2
Embargos de Declaração Cível no 1092342-48.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Josefa da Conceição Silva
Embargado: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Comarca: São Paulo
Juiz: Christopher Alexander Roisin

Voto no 3.187
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade. Ausência de vício intrínseco no julgamento.
Contradição que não se caracteriza pela discordância da parte
quanto ao teor da decisão. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o acórdão
de fls. 299/303, que deu provimento ao recurso para julgar improcedente a ação.
Sustenta o embargante que o V. acórdão é contraditório ao
afirmar que não são abusivos os percentuais aplicados pela embargada para reajustar o
convênio médico da embargante.
É o relatório.
Conheço dos embargos e nego provimento ao recurso.
Nos embargos de declaração inexiste qualquer indicação de
vício intrínseco do julgado, limitando-se a parte a apresentar argumentos que fundamentam
sua discordância quanto à fundamentação e conclusão do v. Acórdão.
Como já se decidiu: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte. Embargos rejeitados." (STJ - EDcl no REsp 218.528/SP, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2002, DJ
22/04/2002, p. 210).
Ainda que com finalidade de prequestionamento não se
exime a parte de apresentar qual seria a contradição, omissão ou obscuridade do acórdão, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1092342-48.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 3.187
3
que não se verifica no caso sub judice.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
declaratórios.

Enéas Costa Garcia
Relator